Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718667-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: RODRIGO CAGIANO BARBOSA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intimem-se os embargados a se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 37029597, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator